Tribunal: TJMT
Processo: 0001825-14.2015.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001825-14.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UBIRANEY BRAGA PEREIRA - CPF: 432.927.631-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONIDAS TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 958.152.448-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES, AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -

DECLARAÇÕES COESAS DAS TESTEMUNHAS – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DINÂMICA DO FATO E CONDUTA DO APELANTE - ESCUSA INVEROSSÍMIL - AUTORIA COMPROVADA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO ARROMBAMENTO – QUALIFICADORA AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJRS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA FURTO SIMPLES E, POR CONSEGUINTE, READEQUAR AS PENAS.

O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de
testemunha
[...] constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
” (TJSC, AP nº 2013.054837-3).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

Se não há relatório policial de constatação ou registros fotográficos, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo, na hipótese de ausência do laudo pericial, impõe-se afastar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS), visto que não se revelou, na instrução, de forma suficiente, o rompimento de obstáculo (TJRS, Ap nº 70077352623).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001825-14.2015.8.11.0020 - COMARCA DE
ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

UBIRANEY BRAGA PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por UBIRANEY BRAGA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 64816), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 166136794 – fls. 358/361).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo (ID 1661368100).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento (ID 166136812).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO DA COISA (art.155, §4º, I, do Código Penal) – PEDIDO DE REVISÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA BEM FUNDAMENTADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO DA COISA – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DA CERCA DA PROPRIEDADE VERIFICADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA E PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE POLICIAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 171787150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]

no dia 16 de maio de 2013, na Fazenda Campo Verde, MT-100, KM

25 , Zona. Rural, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, o objeto descrito no Boletim d e Ocorrência de fls. 04.

Na indigitada data, o denunciado foi até a propriedade rural supramencionada e, com um alicate, cortou a cerca de arame do local, o que possibilitou sua entrada e subtraiu trator Ford, cor azul, chassi: 5M12B*V195186*,ano: 1985 [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia UBIRANEY BRAGA PEREIRA como incurso no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, em concurso material de crimes (duas vítimas) [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 166136792).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
II. 2. Do mérito [...]

Em detida análise dos autos, verifico que não procedem as alegações feitas pelo réu em sede policial. Isso porque, consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas, Ubiraney contratou a empresa do Sr. Geraldo Valeriano de Oliveira para que procedessem com o transporte do maquinário de Alto Araguaia à Rondonópolis. Além disso, conforme mencionado pelas testemunhas, a pessoa de Ubiraney acompanhou o motorista do caminhão, Sr. Vanderlei Silva Nantes para realizar a retirada do bem, a qual se deu com o auxílio de uma terceira pessoa, não identificada, tendo esta facilitado a entrada do caminhão na propriedade.

Observa-se ainda, que no depoimento prestado em sede policial, a testemunha Vanderlei Silva Nantes aduziu que Ubiraney afirmava ser o proprietário do trator e que levava os documentos consigo, embora não os tenha apresentado. Além disso, afirmou que Ubiraney é quem indicou o local onde estava o trator, e já na fazenda foram recebidos pela terceira pessoa.

Além disso, a testemunha Geraldo Valeriano de Oliveira disse em sede policial que seu motorista relatou que deu trabalho para chegar à fazenda, pois adentraram a propriedade por dentro do mato, e não utilizaram a estrada principal que dava acesso ao local, o que demonstra que o agente não queria ser notado adentrando a propriedade.

Outrossim, tenho que não persiste a tese da defesa de que não houve o furto, mas compra do bem. Com efeito, não há contrato de compra e venda celebrado entre Leônidas Teixeira dos Santos (vítima) e Ubiraney Braga Pereira, em verdade, o contrato juntado ao processo menciona a venda realizada por Ubiraney ao senhor Auro Francisco Duarte, inexistindo prova da legitimidade da posse ou propriedade do acusado sobre o bem. Diversamente disso, os elementos acostados aos autos dão conta que o denunciado subtraiu o trator pertencente à vítima, à revelia e sem o consentimento desta.

Nesse cenário, e considerando a inexistência de qualquer causa que exclua a ilicitude, a culpabilidade ou mesmo a punibilidade do réu, tem-se que o acolhimento da pretensão punitiva é medida que se impõe. Assim, diante de todo o exposto, e escorado no princípio da livre convencimento motivado, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria dos fatos descritos na peça acusatória.

II. 2. b. Da adequação típica.

No que tange a adequação típica, infere-se que foi imputada na denúncia a conduta tipificada no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, vez que cometido mediante rompimento de obstáculo.

No caso dos autos, a vítima Leônidas Teixeira dos Santos afirmou que ao chegar na propriedade a cerca estava derrubada. Além disso, o réu em seu depoimento policial disse “que ao chegar em uma fazenda vimos que a porteira estava trancada, então o rapaz disse que teria esquecido as chaves do cadeado, mas não teria problema, por que ele cortaria a cerca, para que o caminhão pudesse entrar, e dessa forma entramos na fazenda”. Nesse ponto, destaco que embora o laudo pericial seja crucial a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, este pode ser suprido em caso de desaparecimento dos vestígios, pela prova testemunhal ou confissão do acusado, além de exame indireto [...]

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado UBIRANEY BRAGA PEREIRA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso I do Código Penal.”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 166136794).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Entrega (ID 166136792 – fls. 58)

Na fase policial, colheram-se depoimentos da vítima Leonidas Teixeira dos Santos (ID 166136792 – fls. 24), das testemunhas José Alcione Teles (ID 166136792 – fls. 30/32), Ramiro Alves Leite (ID 166136792 – fls. 28), Auro Francisco Duarte (ID 166136792 – fls. 34/36), José Carlos Neves (ID 166136792 – fls. 38/40) e Geraldo Valeriano de Oliveira (ID 166136792 – fls. 42/44), bem como procedeu-se interrogatório do apelante UBIRANEY BRAGA PEREIRA (ID 166136792 - fls. 47/49).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas José Alcione Teles, Ramiro Alves Leite, Auro Francisco Duarte, José Carlos Neves, Geraldo Valeriano de Oliveira e Vanderlei Silva Nantes (Relatório de Mídias – ID 166136795).
O apelante não foi ouvido em Juízo por não ter sido localizado em seu endereço indicado nos autos (ID 166136794 – fls. 341), motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 166136794).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.5.2013, na fazenda Campo Verde, no município de Alto Araguaia/MT, o apelante subtraiu um trator Ford, cor azul, chassi: 5M12B*V195186, ano de fabricação 1985, de propriedade da vítima Leonidas Teixeira dos Santos;

- a vítima Leonidas Teixeira dos Santos, tanto em sede policial quanto em Juízo, declarou que avistou a cerca de sua fazenda cortada; havia rastros de caminhão; notou que seu trator tinha sido furtado; em 29.4.2014 passou em frente de uma oficina e encontrou seu veículo furtado; uma semana depois voltou a oficina; vistoriou o trator e confirmou que era de sua propriedade; acionou a Polícia Militar para identificar o responsável pelo furto;

- a testemunha Geraldo Valeriano de Oliveira, em ambas as fases de persecução penal, informou que o apelante contratou o caminhão de sua empresa de transporte para buscar o trator em Alto Araguaia; realizou o serviço de frete para o apelante; desconhece quem recebeu o apelante na fazenda e fez a entrega do trator; seu funcionário Vanderley Silva Nantes acompanhou Ubiraney para a busca do trator; seu funcionário entregou o trator na Oficina do Carapó; o apelante disse ter comprado o trator;

- a testemunha Vanderley Silva Nantes, em Juízo, narrou que trabalhava como motorista para Geraldo Valeriano de Oliveira; dirigiu-se até a fazenda no município de Alto Araguaia/MT em companhia do apelante; o apelante afirmou ser proprietário do trator; uma pessoa abriu o portão na fazenda; não havia mais ninguém na fazenda;

- a testemunha José Carlos Neves esclareceu, nas duas fases de persecução penal, que conhece o apelante; o apelante disse que tinha um trator para vender; comprou o trator; repassou um veículo UNO e o valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); vendeu o trator para Auro Silva Nantes; o apelante realizou o contrato de compra e venda;

- a testemunha Auro Silva Nantes, nas duas oportunidades em que foi ouvido, relatou que adquiriu o trator de José Carlos Neves em 20.5.2023; José Carlos Neves disse o apelante era o proprietário do trator; realizou o compra vendeu o veículo para José Alcione Teles após 1 (um) ano de uso;

- a testemunha José Alcione Teles afirmou, perante as autoridades policial e judicial, que havia comprado o trator de Auro Silva Nantes; levou o trator para a tornearia de propriedade Ramiro Alves Leite; onde a vítima encontrou o trator;

- o apelante, na fase policial, negou a prática delitiva; aduziu que buscou o trator a pedido a Nilton Rocha da Silva; contratou Geraldo Valeriano de Oliveira para transportar o trator; uma pessoa o recebeu na fazenda; essa pessoa cortou a cerca para o caminhão entrar; recebeu o valor de R$1.000,00 (mil reais) de Nilton Rocha da Silva pelo transporte do trator.

Dito isso, vejamos.

A subtração do trator Ford, cor azul, chassi nº 5M12B*V195186, ano de fabricação 1985, no dia 16.5.2013, pelo apelante, está confirmada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Geraldo Valeriano de Oliveira e Vanderley Silva Nantes, coerentemente, em ambas as fases de persecução penal, no sentido de que o apelante furtou o veículo na fazenda da vítima.

A cadeia aquisitiva do bem subtraído constatada através das investigações permite reconhecer o apelante como o autor do furto, bem como o identifica como vendedor do bem subtraído para uma das testemunhas [Auro Francisco Duarte].

Registre-se que o apelante não demonstrou ter adquirido o referido bem de forma lícita, seja por prova oral ou documental. Na realidade, o apelante realizou um contrato de compra e venda do veículo em seu nome, na tentativa de apresentar-se como suposto proprietário do bem furtado (ID 58713717), como bem pontuado pelo Juízo singular (Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 166136794).

As declarações das referidas testemunhas atribuem a autoria delitiva ao apelante, bem como esclarecem a dinâmica do ato criminoso [apelante contratou serviço de transporte da testemunha Geraldo Valeriano de Oliveira, na sequência, furtou o bem da fazenda da vítima], e a conduta após a subtração do veículo [se passou como proprietário do veículo e realizou a venda do produto].

Ademais, a escusa do apelante de que teria sido contratado por “Nilton Rocha da Silva” para buscar o trator afigura-se inverossímil, notadamente ao considerar que, em diferentes ocasiões, afirmou para as testemunhas ser ele o proprietário do veículo, não tendo sequer mencionado o nome do suposto contratante.

No caso, a dinâmica do fato, somadas às declarações coesas das testemunhas, afiguram-se suficientes para comprovar sua autoria.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJSC:

“
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de
testemunha
[...] constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
” (AP nº 2013.054837-3 – Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 21.11.2013)

Assim sendo, impõe-se manter a condenação do apelante.

Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, o Juízo singular a reconheceu com base na declaração da vítima Leônidas Teixeira dos Santos, segundo o qual visualizou a cerca cortada (Relatório de Mídias – ID 166136795).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019). No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: Ap nº 1000016-61.2021.8.11.0084 (Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022) e Ap nº 1000491-59.2020.8.11.0049 (Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2022).

Todavia, não há relatório policial de constatação ou registros fotográficos, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.8.2020), bem como inexiste apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Na essência, o rompimento de obstáculo não se revelou de forma suficiente na instrução (TJRS, Ap nº 70077352623 – Relator: Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 30.10.2018).

Portanto, essa qualificadora [rompimento de obstáculo] deve ser afastada e, consequentemente, reclassificado o fato para furto simples.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto, (CP. art. 33, § 2º, "c"), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para desclassificar o furto qualificado para furto simples e, por consequência, readequar a pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituído por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023